Tribunal: STF
Processo: Ext 1555
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Ministério Público Federal assim se manifestou:



    “Em sessão virtual de 19 de março de 2021 a 26 de março de 2021, a Segunda Turma desse Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal em desfavor de ABRÃO AUGUSTO INTEIÊ, condicionada a entrega à assunção dos compromissos do art. 96 da Lei n. 13.445/17.



    Em 19 de abril de 2021, o extraditando opôs embargos de declaração em face do referido acórdão, sustentando, em síntese, que a decisão embargada foi omissa por não ter analisado o pedido relativo à transferência da execução de sua pena para o Brasil.



    Após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, os embargos foram acolhidos e foi determinada a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o interesse do extraditando na transferência da execução da sua pena para o Brasil.



    Em 8 de setembro de 2021, o extraditando formulou pedido de concessão de progressão ao regime semiaberto, sobre o qual a Procuradoria-Geral da República manifestou-se contrariamente.



    Em 05 de janeiro de 2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou documentação pela qual a Procuradoria Geral da República de Portugal comunica que foi enviada à Justiça portuguesa consulta sobre o interesse na transferência da execução da pena de ABRÃO AUGUSTO INTEIE para o Brasil.



    Em 25 de fevereiro de 2022, a Procuradoria-Geral da República reiterou a manifestação contrária ao pedido de concessão de progressão ao regime semiaberto formulado pelo extraditando e também opinou pela:



    a) certificação do trânsito em julgado do acórdão que deferiu a extradição e, após;



    b) solicitação de novas informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública acerca das providências adotadas em razão do interesse do extraditando na transferência da execução de sua pena para o Brasil ou para sua entrega ao Estado requerente.



    Em 10 de março de 2022, o extraditando reiterou o pedido de progressão de regime.



    Em 16 de março de 2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o Tribunal da Condenação de Portugal concordou que a sentença exarada contra ABRÃO AUGUSTO INTEIE seja cumprida no Brasil.” (grifei)



    Decido.



    Em relação ao pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo extraditando, verifico que tem razão o Ministério Público Federal ao opinar pelo seu indeferimento, uma vez que, na espécie, a situação do extraditando continua sendo de preso provisório, uma vez que o Estado requerente não encaminhou, ainda, a documentação necessária para o cumprimento da pena em território nacional, “haja vista a ausência de imposição de regime legal nos termos da lei brasileira” (Ext. 1490 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 06/02/2018).



    Dessa forma, indefiro o pedido de progressão de regime por ser incompatível com o a extradição.



    Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que informe acerca do procedimento de transferência da execução da pena do extraditando para o Brasil, com a documentação necessária para seu cumprimento.



    À Secretaria para certificar o trânsito em julgado do acórdão que deferiu a extradição.



    Defiro, por outro lado, o pedido de “sobrestamento dos autos até que sobrevenham novas informações acerca do procedimento de transferência da execução da pena do extraditando para o Brasil ou de sua entrega ao Governo de Portugal, mantendo-se a prisão cautelar para fins d extradição até o deslinde da questão”.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator